Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-86.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (r$6.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela operadora de telefonia contra sentença que decretou a rescisão do contrato sem ônus para o autor, determinou que cessem as cobranças e a retirada de restrições lançadas nos cadastros restritivos de crédito, e a condenou a pagar R$ 6.000,00 por danos morais.
1.1. Recurso. A recorrente se insurge apenas contra a segunda parte da condenação. Pretende a improcedência do pedido de indenização por dano moral; subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado. Alega que o nome do recorrido não foi negativado e que a cobrança de débito contratual não configura ilícito por si só.
1.2. Contrarrazões. O recorrido pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há responsabilidade civil da operadora a ensejar reparação por danos morais (ii) se, mantida a condenação, há possibilidade de redução do quantum arbitrado.
III. Razões de decidir
3. Falha na prestação de serviços. Fica autorizada a resolução do contrato sem ônus ao consumidor se o serviço contratado, embora regularmente pago, não é prestado a contento.
3.1. A recorrente não comprovou a regularidade dos serviços prestados, não se desincumbindo do disposto no art. 373, inc, II, do CPC.
4. Dano moral. Na hipótese, restou demonstrado que o nome do recorrido não foi negativado, mas apenas inserido em plataforma de negociação de dívida. Por outro lado, o dano moral decorre da má-prestação de serviços e do desvio produtivo do consumidor.
4.1. A interrupção indevida da prestação dos serviços de telecomunicações – que são essenciais – enseja a reparação por danos morais porque representa transtorno significativo na vida do usuário, tendo em vista a relevância para as relações sociais e econômicas na atualidade, sobretudo quando a indisponibilidade do serviço perdura por longo período de tempo.
4.2. A perda do tempo útil configura abusividade e enseja a obrigação de reparar o dano extrapatrimonial. Além da via crucis do recorrido para ter seu direito atendido, por mais de dois anos, as reiteradas cobranças indevidas extrapolam o mero dissabor, violando o direito do consumidor à tranquilidade e à dignidade, sobretudo quando advém de prática abusiva. Restou evidenciado nos autos que o recorrido se viu obrigado a cancelar o contrato porque o serviço não funcionava; logo, a multa por quebra de fidelidade cobrada do recorrido é indevida e abusiva.
5. Quantum fixado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$6.000,00, arbitrado pela sentença, é razoável, proporcional à situação vivenciada pelo recorrido, e está em consonância à jurisprudência das Turmas. Precedentes: Acórdãos 1844945 e 143373.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
7. Honorários da advogada dativa do recorrido arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais) para a peça de contrarrazões, a serem pagos pelo Distrito Federal, considerando a baixa complexidade, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
______________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844945, 0731794-75.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/04/2024; TJDFT, Acórdão 143373, 0707633-60.2021.8.07.0019, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/06/2022.